Tribunal: TJES
Processo: 5002335-73.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Caução
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002335-73.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CINTIA FREITAS QUINTAO
AGRAVADO: BANCO INTERMEDIUM SA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002335-73.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CINTIA FREITAS QUINTÃO

AGRAVADO: BANCO INTERMEDIUM S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CINTIA FREITAS QUINTÃO em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, constante do id 1242807, que, nos autos da “ação de suspensão de leilão extrajudicial e anulação dos efeitos da consolidação do imóvel” nº 0003749-22.2021.8.08.0024, indeferiu a tutela de urgência requerida em face de BANCO INTERMEDIUM S/A, ora Agravado.

Pelas razões recursais constantes do id 1242798, a Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada para que seja declarado “
inválid
o
o registro de averbação/adjudicação da matrícula do imóvel, oriundo do contrato discutido na presente ação
”, a fim de “
a
utorizar o
d
epósito judicial

da mora
,

bem

como,

autorizar

os

depósitos das

parcelas

mensais

em

consignação

na medida de seu vencimento, bem como a utilização do FGTS para o complemento da mora
”, deferindo-se, ainda, ordem de manutenção na possa em favor da Agravante.

O Agravado apresentou as contrarrazões constantes do id 1546698, tendo sido certificado no id 1590502 a respectiva intempestividade.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 29 de Outubro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravante, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação de suspensão de leilão extrajudicial e anulação dos efeitos da consolidação do imóvel” nº 0003749-22.2021.8.08.0024, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, indeferida nos seguintes termos:

“
D E C I S Ã O

AUTOS VISTOS EM INSPEÇÃO.

Requer a parte autora, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos leilões agendados para os dias 25/02/2021 e 26/02/2021, todavia, se observa dos autos que a presente ação somente foi protocolizada neste Juízo em 25/02/2021 às 15:15 horas, com pagamento de custas processuais iniciais somente em 05/03/2021, ou seja, data posterior aos leilões designados.

Assim, tenho que o pedido de tutela perdeu seu objeto.

Ademais, é sabido que a assinatura digitalizada ou escaneada não permite a aferição de sua autenticidade, por se tratar de inserção de imagem em documento que não pode ser confundida com a assinatura digital que se ampara em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, a qual possui previsão legal.

Assim, intime-se o subscritor da peça exordial para firmar a mesma ou apresentar a via original no prazo de 10 (dez) dias, assim como deverá apresentar a via original da Procuração de fls. 25, sob pena de indeferimento da inicial.

Havendo o cumprimento do acima determinado, cite-se
.”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida indeferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Pelas razões recursais constantes do id 1242798, a Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada para que seja declarado “
inválid
o
o registro de averbação/adjudicação da matrícula do imóvel, oriundo do contrato discutido na presente ação
”, a fim de “
a
utorizar o
d
epósito judicial

da mora
,

bem

como,

autorizar

os

depósitos das

parcelas

mensais

em

consignação

na medida de seu vencimento, bem como a utilização do FGTS para o complemento da mora
”, deferindo-se, ainda, ordem de manutenção na possa em favor da Agravante.

Todavia, tenho por irretocável o entendimento firmado pelo Juízo
a quo
, tanto por ser manifesto que a petição inicial da demanda de origem fora assinada através de mera digitalização (id 1242809 – fl.23), que não se confunde com assinatura digital, quanto por não restarem presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência postulada.

Afinal, conforme consignado no
decisum
vergastado, a Agravante postulou, liminarmente, na ação judicial de origem, “
a suspensão dos leilões agendados para os dias 25/02/2021 e 26/02/2021, todavia, se observa dos autos que a presente ação somente foi protocolizada neste Juízo em 25/02/2021 às 15:15 horas, com pagamento de custas processuais iniciais somente em 05/03/2021, ou seja, data posterior aos leilões designados
”.

Nesta senda, sobreleva ressaltar que a pretensão recursal de ser declarado “
inválid
o
o registro de averbação/adjudicação da matrícula do imóvel, oriundo do contrato discutido na presente ação
”, deferindo-se, ainda, ordem de manutenção na possa em favor da Agravante, sequer foi formulada a título de tutela de urgência na petição inicial da ação judicial de origem, não sendo cabível seu exame nesta oportunidade, pena de flagrante supressão de instância e inadmissível violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Ademais, do cotejo entre as razões recursais com aquelas (razões) deduzidas na petição inicial da ação judicial de origem, infere-se que a Agravante limitou-se a postular autorização judicial para a “purgação da mora no montante de R$43.000,00 (quarenta e três mil reais) sendo R$23.000,00 (vinte e três mil reais) do FGTS” (id 1242809 - fls. 05).

Todavia, a Agravante não apresentou comprovante de disponibilidade financeira do numerário, tampouco a existência de saldo em conta de FGTS, não se podendo olvidar, ainda, que a purgação da mora permitida pela Lei Federal nº 9.514/97 deve ocorrer no contexto e dentro dos prazos inerentes ao procedimento de consolidação extrajudicial da propriedade do imóvel.

Nesta senda, penso não merecer reparo a decisão vergastada, notadamente por não vislumbrar em sede da cognição sumária que o momento comporta o
fumus boni iuris
necessário à concessão da tutela de urgência vindicada pela Agravante.

Inexiste, portanto, qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia a ensejar a reforma da decisão impugnada, além de se encontrar ela (decisão) revestida de boa fundamentação.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agavo de instrumento em que é Agravante CINTIA FREITAS QUINTÃO e Agravado BANCO INTERMEDIUM S/A;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.